Tribunal: TJES
Processo: 5001778-82.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001778-82.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOSE CARLOS ZOBOLI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de inexistência de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais, ajuizada por aposentado, declarou inexigível o débito relativo a contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o benefício da justiça gratuita concedido ao autor/apelado deve ser revogado; (ii) avaliar a regularidade do contrato de empréstimo consignado e os respectivos descontos realizados no benefício previdenciário do autor; (iii) verificar a legitimidade da condenação à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais, bem como a razoabilidade do
quantum
fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência da parte autora, pessoa física, é
juris tantum
e relativa, cabendo à parte contrária comprovar a inexistência de hipossuficiência. No caso, o autor, aposentado e beneficiário do INSS, demonstrou perceber menos de dois salários mínimos, não havendo elementos que infirmem sua condição financeira.

4. A tutela de urgência concedida na origem encontra fundamento no art. 300 do CPC, diante da prova inequívoca da fraude no contrato de empréstimo consignado e da natureza alimentar do benefício previdenciário, essencial à subsistência do autor.

5. A análise documental demonstra a disparidade evidente entre as assinaturas do autor e aquelas constantes no contrato de empréstimo, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a validade do contrato nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema Repetitivo 1061 do STJ. A ausência de produção de prova pericial grafotécnica conduz à presunção de fraude.

6. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente está amparada no art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da leviandade da instituição financeira, que não observou seus deveres de cuidado ao efetuar os descontos em benefício previdenciário sem a devida autorização.

7. Os danos morais restam configurados pela redução indevida da renda mensal do autor, decorrente de descontos não autorizados em benefício de caráter alimentar, impondo constrangimentos e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ, e o
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 mostram-se adequados e proporcionais às circunstâncias do caso.

8. Deve ser compensado, em fase de liquidação de sentença, o valor efetivamente disponibilizado ao autor (R$ 498,39), garantindo-se a vedação de cumulação de juros de mora com correção monetária, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência de pessoa física para concessão do benefício da justiça gratuita é relativa, cabendo à parte contrária produzir prova em sentido contrário.

2. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a validade de contrato impugnado por consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1061/STJ.

3. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente está condicionada à prática de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 300 e 429, II; Tema Repetitivo 1061 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.149.198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04/04/2023; STJ, AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01/07/2024; TJES, AC 5008791-75.2023.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 19/06/2024; TJES, AC 5001751-70.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, DJe 01/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001778-82.2023.8.08.0011

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: JOSE CARLOS ZOBOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Banco Pan S/A em razão da Sentença de Id 10929253, na qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, em “
Ação de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
” ajuizada por Jose Carlos Zoboli, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigível o débito advindo de empréstimo consignado firmado mediante fraude, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente na folha de pagamento.

No recurso de Id 10929254, a parte Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, preliminarmente, a necessidade de revogação da justiça gratuita concedida à parte adversa, uma vez que esta estaria vinculada à comprovação da hipossuficiência financeira de quem solicita, ao passo que a parte Apelada não teria se desincumbido do ônus da prova.

Acerca do tema, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim como deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), é no sentido de que há presunção de veracidade na alegação de hipossuficiência de pessoa física que almeja obter o benefício de gratuidade da justiça. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM RELATIVA – COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/4/2023)
. 2. Depreende-se da documentação carreada que a Agravante logrou comprovar que é hipossuficiente à luz da legislação vigente, razão pela qual deve a mesma litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita. (TJES, Classe: AI 5005317-89.2023.8.08.0000, Relator: desembargador Annibal de Rezende Lima, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 30/06/2023, Data de Publicação: 03/07/2023).
Sem grifo no original

Compulsando os documentos acostados aos autos, verifica-se que, no caso em tela, trata-se de beneficiário da previdência social que percebe menos de dois salários-mínimos mensalmente, o que por si só torna verdadeira a alegação de insuficiência financeira.

Ademais, não se trata de ônus da parte requerente comprovar a situação de miserabilidade, mas sim à parte adversa a produção de prova em contrário, sendo, com isto, suficiente a mera afirmação do Apelado.

Assim, constatada a hipossuficiência financeira do consumidor,
rejeito a preliminar
, mantendo a concessão da assistência judiciária gratuita.

Alega, ainda, a instituição financeira, a necessidade de revogação da tutela de urgência concedida, afirmando a impossibilidade de se auferir os elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito ou a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, verificou-se a presença de todos os requisitos para concessão da tutela de urgência dispostos no art. 300 do CPC, quais sejam: (i) a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte; (ii) existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; e (iii) o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, tendo em vista a presença do contrato contestado e os descontos realizados diretamente em folha de pagamento de aposentadoria pelo INSS, que se revelam como verba de natureza alimentar essencial à garantia da subsistência do Apelado.

Desta forma, mantém-se a tutela de urgência concedida, de modo que
rejeito a preliminar
aventada.

No mérito, a instituição financeira argui a validade do contrato de empréstimo firmado entre as partes, de modo que sustenta a inexistência da obrigação de restituir os valores cobrados, bem como a inocorrência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização arbitrada, porquanto irrazoável e desproporcional.

Extrai-se da inicial (Id 10929075) que o Autor é aposentado, recebendo benefício previdenciário junto ao INSS e que, após verificar descontos no valor de R$13,96 (treze reais e noventa e seis centavos) em sua folha de pagamento, descobriu tratar-se de empréstimo consignado com crédito no montante de R$1.002,96 (um mil e dois reais e noventa e seis centavos), ocorrido por meio do contrato de n. 320237725-9, o qual não havia solicitado ou autorizado junto à instituição bancária.

Da análise dos autos,
é possível observar que as assinaturas presentes no instrumento de procuração (Id 10929076), na declaração de hipossuficiência (Id 10929077) e no documento de identidade do consumidor (Id 10929078) são notadamente diferentes das assinaturas presentes no contrato de empréstimo (Id 10929240).

Como cediço, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Nesse sentido, aliás,
o colendo STJ
, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061, decidiu: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Todavia, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório e sequer fez requerimento pela realização de perícia grafotécnica para a análise da autenticidade das assinaturas, de modo que é de se presumir que o instrumento contratual foi assinado por terceiro.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante”
3. No que tange aos danos extrapatrimoniais, configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais. (TJES, Classe: AC – 5008791-75.2023.8.08.0030, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Data de Julgamento: 18/06/2024, DJe: 19/06/2024)
Sem grifo no original

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.

1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento.
3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. (...) 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: AC - 011190008695, RelatorA: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)
Sem grifo no original

Dessa forma, é de se constatar que o consumidor foi vítima de contratação de empréstimo consignado em seu nome mediante fraude, acarretando em descontos indevidos no seu benefício previdenciário, de modo que deve ser reformada a Sentença para reconhecer a nulidade do contrato.

Acerca da restituição do indébito, o entendimento do colendo STJ é de que

a “
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Na hipótese, entendo que deva ser concedida a devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado ao promover os descontos sem a devida anuência do consumidor, ensejando, conforme a jurisprudência da Corte Superior, “
ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável
” (EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/03/2021).

Assim, ainda que não se observe, no caso em tela, má-fé, resta caracterizada a leviandade do Banco, suficiente a ensejar o reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário.

Por fim, insurge-se o Apelante quanto à condenação a título de danos morais.

Nesse ponto, é sedimentado o entendimento do STJ no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479).

Acerca do
quantum
indenizatório, verifica-se ser
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso, além de compatível com valor comumente adotado pela jurisprudência em casos semelhantes. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2)
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência.
(...) (TJES, Classe: AC – 5001751-70.2021.8.08.0011, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, DJe: 01/09/2023) Sem grifos no original

Deve-se observar, contudo, a necessidade de compensação dos valores que foram efetivamente disponibilizados ao Apelado, isto é, a quantia de R$498,39 (quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos), em fase de liquidação de sentença.

Destarte, necessária a manutenção da sentença, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como para condenar a instituição financeira à restituição em dobro de todos os valores descontados do benefício previdenciário do Apelado, com a devida compensação de valores em fase de liquidação de sentença, e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, que deverão incidir a partir da citação, sendo vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.